Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-75.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE REFRIGERADOR. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrente, condenando a recorrida à obrigação de entregar o produto adquirido.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da recorrida, argumentando, em suma, que em 29.05.2025 adquiriu um refrigerador na loja da recorrida, que o prazo de entrega ajustado era de oito dias, que não recebeu o produto na data combinada e que houve sucessivas alterações na previsão de entrega, mas o refrigerador não foi entregue.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 78276217). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 78276220).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o bem adquirido é de primeira necessidade e que a sua indisponibilidade ultrapassa o desconforto cotidiano. Aduz que a entrega ocorreu somente quarenta e um dias após o prometido, que a primeira parcela do débito foi cobrada antes da entrega do refrigerador, que a conduta da recorrida gerou desvio produtivo, que isso excede o mero inadimplemento e que o dano moral estaria configurado. Requer a reforma para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que a recorrente não sofreu qualquer dano e que não provou o fato constitutivo do seu direito. Defende que não cometeu ato ilícito e que não houve situação apta a causar ofensa à dignidade humana da recorrente. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, aplicando-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor.
8. Para que o inadimplemento contratual seja passível de gerar dano moral deve estar comprovado que a situação vivenciada pelo consumidor extrapolou os limites da razoabilidade, já que não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa.
9. No caso em apreço, embora a recorrente defenda que sofreu as consequências da privação de bem essencial, não se desincumbiu do ônus de provar que de fato ficou sem refrigerador em sua residência até a entrega daquele adquirido, o que poderia ter sido facilmente demonstrado por vídeo ou foto, cabendo registrar que, caso se tratasse apenas de troca por um modelo mais novo, a tese da essencialidade para justificar a ofensa aos direitos da personalidade não se sustentaria. No mesmo sentido, cumpre mencionar o acórdão n. 2058637, 0702759-84.2025.8.07.0021, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.
10. Em relação à tese do desvio produtivo, tem-se que não se amolda ao caso em apreço pois, igualmente, não foi provado que a recorrente tenha despendido de tempo excessivo na tentativa de solução do problema, de modo que não há que se falar em aplicação da referida teoria. Sobre o tema, cita-se o acórdão n. 1922278, 0732890-91.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.
11. Portanto, merece manutenção os termos da sentença que julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.